Tribunal: TJDFT
Processo: 0711093-33.2022.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. MULTA. ILEGALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. É legítima a imposição de multa administrativa em virtude da violação aos arts. 18, 19 e 20 do Código de Defesa do Consumidor.
2. O valor de multa fixado de acordo com os parâmetros do Decreto n. 2.181/1997 não ofende os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade
3. Apelação desprovida.